Tribunal: TJSP
Processo: 2098325-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívida. Decisão que revogou a anterior, indeferiu o pedido de tutela de urgência e designou audiência de tentativa de conciliação. Superveniência de sentença que resolveu o mérito da ação originária. Recurso prejudicado.